Tribunal: TJDFT
Processo: 0001841-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Comprovado o crime de ameaça, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.
O crime de ameaça é de natureza formal e independe da intenção efetiva do acusado em concretizar a ameaça, bastando que ela seja séria e fundada a ponto de intimidar a vítima, como no caso.
Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante.
Apelação desprovida.